Tribunal: CARF
Processo: 15588.720202/2021-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720202/2021-28
ACÓRDÃO
3004-000.092 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, DO CPC/15. INCUMBÊNCIA
DO INTERESSADO DA PROVA DOS FATOS QUE TENHA ALEGADO.
Como regra geral, a prova dos fatos constitutivos cabe a quem pretenda o
nascimento da relação jurídica, enquanto a dos extintivos, impeditivos ou
modificativos compete a quem os alega, nos termos do art. 373, do
CPC/15. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A
realização de diligência ou perícia não se presta para a produção de provas
que cabia à parte produzir.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.092 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720202/2021-28
2
Trata-se de Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da contribuição para
o PASEP, no período que compreende os meses de janeiro de 2018 a dezembro de 2019,
fls. 02 a 09, por meio do qual foi constituído o crédito tributário no montante de R$
1.141.064,89, somados o principal, multa e juros de mora.
- Relatório Fiscal.
No Termo de Verificação Fiscal – TVF, fls. 11 a 15, o Auditor autuante, depois de
apresentar uma breve introdução, narra os fatos ocorridos e verificados na ação fiscal junto
ao Município de Presidente Tancredo Neves, apresentando a Base de Cálculo apurada, as
Deduções aproveitadas, demonstrando o PASEP apurado, que consta detalhado no Anexo
III:
(...)
4 - DO PASEP APURADO
4.1 - O valor do PASEP foi apurado aplicando-se 1% (um por cento) sobre a base de
cálculo do item 3, menos deduções do item 4 acima, prevista no art. 73 do Decreto n° 4.524,
de 2002.
4.2 – Do valor do PASEP apurado foram deduzidos os valores do PASEP retido, pelo
Banco do Brasil, das Transferência de Receitas da União e os valores de declarados em DCTF
– Declaração de Débitos e Créditos Tributários.
4.3 – Relacionamos abaixo os anexos que detalham a apuração do Pasep:
4.3.1 – Anexo I – detalha as retenções do PASEP efetuados pelo Banco do Brasil
2018- 2019;
4.3.2 – Anexo II – Débitos declarados em DCTF 2018-2019;
4.3.3 – Anexo III – demonstra a apuração das contribuições do PASEP 2018-2019.
(...)
Por relevante, reproduz-se a seguir o “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO MENSAL
DO PASEP – 2018-2019”: (...)
Sobre o PASEP apurado, o autuante informa que foi aplicada a multa de ofício de
75% (setenta e cinco por cento), conforme art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
- Impugnação.
Cientificada do lançamento em 10/05/2021 (AR de fl. 532), irresignada, a
interessada apresentou impugnação tempestiva, em 08/06/2021 (despacho de fl. 540).
Depois de apresentar a “SINOPSE DOS AUTOS” e defender a tempestividade da
impugnação apresentada, a interessada passa a tratar das razões de mérito.
Requer, inicialmente, a realização de perícia contábil:
(...)
4 DO INTERESSE PÚBLICO RELEVANTE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
CONTÁBIL
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.092 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720202/2021-28
3
Nessa toada , em respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa, por se
tratar de direitos indisponíveis, requer realização de perícia contábil, nos termos
preconizados no inciso IV do artigo 16 do Decreto 70.212 de 06 de março de 1972, para
apuração dos valores reais com fulcro de evitar o bis idem expressamente vedado em nosso
ordenamento jurídico, bem como salvaguardar o interesse público, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Assim, indica como empresa habilitada para fazer a perícia a empresa contratada
responsável pela Contabilidade do Município a qual dispõe de profissional habilitado para
cumprir tal mister.
(...)
Defende também a realização de perícia técnica, por um suposto erro na
contabilização de valores relacionados as receitas derivadas dos convênios:
(...)
5 DOS VALORES INDEVIDOS APURADOS A TÍTULO DE EXCLUSÃO DAS RECEITAS
DERIVADAS DE CONVÊNIOS.
De igual forma, não foram contabilizados corretamente os valores relacionados as
receitas derivadas dos convênios para efeito de exclusão da base de cálculo do PASEP,
motivando a designação de prova técnica contábil para apuração dos valores efetivamente
transferidos a título de transferências voluntárias.
(...)
Discorda da multa de ofício aplicada, afirmando que esta possui caráter
confiscatório, sendo desproporcional em relação à conduta verificada e o valor fixado,
sugerindo sua limitação ao patamar de 20%:
(...)
Com efeito, o percentual de 75 % (setenta e cinco por cento ) sobre o valor do
principal, a título de multa , afronta flagrantemente o princípio do não confisco,
constitucionalmente asseguro, de modo que deve ser justificada aplicação de tal percentual.
(...)
Ainda, aponta a ilegalidade dos juros moratórios aplicados, afirmando que “a
jurisprudência é pacífica no sentido de que a TAXA SELIC não pode ser aplicada de forma
cumulada com nenhuma outra espécie de juros, pois nela já encontra incluída a correção e
os juros compensatórios".
Ao final, apresenta sua conclusão:
(...)
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.092 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720202/2021-28
4
9 CONCLUSÃO
ANTE O EXPOSTO , tecidas tais ponderações , requer o Município de Tancredo
Neves, o recebimento da presente IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA acolhendo a
fundamentação supra para determinar que sejam expurgadas dos cálculos da cobrança dos
tributos a taxa SELIC, cumulada com outro indexador, posto que esta já compõe juros de
mora e correção monetária. Outrossim requer ainda:
A ) que sejam apuradas de forma correta os valores a serem excluídos da base de
cálculo do PASEP as receitas derivadas de Convênio, contrato de repasses ou instrumento
congênere, bem como sejam apuradas corretamente os valores relacionados as
transferências de recursos da UNIÃO para complementação do FUNDEB, com fulcro de
excluir tais valores da base de cálculo do PASEP, recompondo os cálculos de acordo com as
deduções obrigatórias com os respectivos valores devidos.
B ) Produção de perícia contábil para averiguação do quantum debeatur em
respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa nos termos preconizados na
Constituição Federal , art. 5o inciso LV, c/c o disposto no inciso IV do art. 16 do Decreto
70.212 de 06 de março de 1972.
C ) Outrossim, requer a redução da multa em razão da violação do princípio da
razoabilidade e violação ao princípio do não confisco estabelecido no artigo 150 inciso IV da
Constituição Federal de 1988.
A 11a Turma da DRJ/01, Acórdão n° 101-014.093, deu parcial provimento ao apelo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova compete a quem alega. Nesse sentido, alegações sem a
correspondente comprovação constituem-se em pontos que não podem ser
considerados pela Autoridade Julgadora. Esta, em sua análise, deve-se pautar pela
aplicação do direito, com fulcro nas provas exibidas pelas partes envolvidas. Ao
teor dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, compete ao sujeito
passivo trazer, juntamente com suas alegações impugnatórias, todos os
documentos que deem a elas força probante.
CONVÊNIOS.
As transferências decorrentes de “convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido”, nos termos do § 7o do art. 2o da Lei no 9.715, de
1998 devem ser excluídas da base de cálculo do PASEP.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Não cabe a realização de diligência ou perícia quando se tratar de matéria de
prova a ser feita mediante a mera juntada de documentos pelo contribuinte,
quando da interposição da impugnação.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.092 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720202/2021-28
5
Quando a verificação da procedência do feito fiscal dependa de um conhecimento
que um agente do fisco, por atribuição inerente ao cargo que ocupa, tenha que
dominar, não há necessidade de realização de diligência/perícia.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o Pasep será apurada mensalmente, à alíquota de 1% (um por
cento), pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas
(arts. 2o, III, 7o e 8o, III, da Lei no 9.715/98).
MULTA DE OFÍCIO
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa de ofício estabelecida em Lei.
Princípios, inclusive constitucionais, são endereçados ao legislador e não ao
aplicador da Lei, que a ela deve obediência.
TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
A decisão recorrida reduziu o PASEP lançado de R$ 620.144,61, para R$ 611.372,72,
com a alteração do tributo nos meses de maio, julho, outubro e novembro de 2019, em razão de
deduções de transferências recebidas a título de convênios.
Em Recurso Voluntário, ratifica os argumentos da impugnação, nos seguintes
tópicos:
 Receita complementação do FUNDEB - valores deduzidos não foram
contabilizados corretamente;
 Valores indevidos apurados a título de exclusão das receitas derivadas de
convênios;
 Inconstitucionalidade da multa aplicada – caráter confiscatório –
desproporcionalidade entre a conduta e o valor fixado;
 Ilegalidade na cumulação da Selic; e
 Necessidade de realização de perícia contábil.
Ao final, requer:
IPSO FACTO, tecidas tais ponderações , requer o acolhimento da PRELIMINAR DE
TEMPESTIVIDADE com fulcro de possibilitar o CONHECIMENTO e por conseguinte
o PROVIMENTO do presente RECURSO VOLUNTÁRIO, conforme termos
preconizados no art. 35 do Decreto no 70.235 de 06 de março de 1972 para
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.092 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720202/2021-28
6
determinar que sejam apuradas de forma correta os valores a serem excluídos da
base de cálculo do PASEP as receitas derivadas de Convênio , contrato de repasses
ou instrumento congênere, bem como sejam apuradas corretamente os valores
relacionados as transferências de recursos da UNIÃO para complementação do
FUNDEB, com fulcro de excluir tais valores da base de cálculo do PASEP,
recompondo os cálculos de acordo com as deduções obrigatórias com os
respectivos valores devidos.
Outrossim, requer a redução da multa em razão da violação do princípio da
razoabilidade e violação ao princípio do não confisco estabelecido no artigo 150
inciso IV da Constituição Federal de 1988.
Em arremate, requer a Produção de perícia contábil para averiguação do quantum
debeatur em respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa nos termos
preconizados na Constituição Federal , art. 5o inciso LV, c/c o disposto no inciso IV
do art. 16 do Decreto 70.212 de 06 de março de 1972, indicando de já o expert
retro identificado.
Não junta novos documentos em Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
A defesa do Recorrente se volta à ocorrência de erros em sua escrituração contábil,
o que leva à composição equivocada da base de cálculo do PASEP:
DA RECEITA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB
(...) inobstante conste no Relatório Fiscal, que foram deduzidos das receitas
correntes e transferências intergovernamentais constitucionais e legais, as
transferências de recursos da União para complementação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB, cabe destacar que os valores deduzidos não
foram contabilizados corretamente.
(...)
Dessa forma, mister produção de perícia contábil para apuração dos valores
efetivamente transferidos com fulcro de apuração da base de cálculo para evitar
excessos com relação aos valores efetivamente devidos, em respeito a
supremacia do interesse público.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.092 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720202/2021-28
7
DOS VALORES INDEVIDOS APURADOS A TÍTULO DE EXCLUSÃO DAS RECEITAS
DERIVADAS DE CONVÊNIOS
De igual forma, não foram contabilizados corretamente os valores relacionados as
receitas derivadas dos convênios para efeito de exclusão da base de cálculo do
PASEP, motivando a designação de prova técnica contábil para apuração dos
valores efetivamente transferidos a título de transferências voluntárias.
Dispõe o art. 9o do Decreto no 70.235/72 que a exigência do crédito tributário e a
aplicação de penalidade deverão estar instruídas com todos os termos, depoimentos, laudos e
demais elementos de prova indispensáveis à comprovação da ocorrência dos fatos geradores.
Então, a prova produzida pela autoridade fiscal é vinculada à estrita legalidade,
tipicidade e motivação do ato administrativo de lançamento (art. 3° e 142, CTN), e,
obrigatoriamente, é posta no lançamento. Dado o caráter vinculado da tributação, a produção de
prova na constituição do fato jurídico-tributário é “dever” e não mero “ônus” da prova.
Por outro lado, a escrituração contábil e fiscal do contribuinte mantida segundo as
disposições legais faz prova a favor dele dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, conforme
prescrição do art. 26 do Decreto no 7.574/2011.
Como regra geral, a prova dos fatos constitutivos cabe a quem pretenda o
nascimento da relação jurídica, enquanto a dos extintivos, impeditivos ou modificativos compete a
quem os alega, nos termos do art. 373, do CPC/15.
No caso, a autoridade fiscal construiu a base de cálculo do PASEP lançada através
do somatório dos valores escriturados nas contas 1.0.00.00.00 - Receitas Correntes e 2.4.00.00.00
– Transferência de Capital, encontrados nos demonstrativos mensais da receita (Balancetes da
Receita). Foram objeto de dedução da Base de Cálculo apurada as transferências de recursos da
Complementação da União ao FUNDEB, escrituradas nas contas 175801210000 (2018) e
17180911100000 (2019), extraídas dos demonstrativos mensais de receitas (Balancetes da
Receita), apresentados pelo contribuinte. Também, foram objeto de dedução da Base de Cálculo,
os valores transferidos pelo Município ao FUNDEB, contas 971800000000 e 972800000000 -
Dedução p/ formação do FUNDEB, valores extraídos dos demonstrativos mensais de receita
(Balancete da Receita).
Ressalte-se que os Balancetes de Receita foram apresentados pelo sujeito passivo,
devidamente assinados e juntados aos autos nas e-fls. 23/478.
O Recorrente sustenta que houve erro em sua escrituração sem esclarecer qual
seria e sem lastro em documentação probatória.
Logo, são alegações genéricas e desprovidas de suporte probatório, como bem
apontou a decisão de piso:
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.092 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720202/2021-28
8
Além disso, conforme já discutido no item precedente do presente voto, caberia à
impugnante a apresentação dos elementos que demonstrassem os supostos erros
cometidos em seus lançamentos contábeis. Não o fazendo, não há que se falar em
reforma dos valores constituídos de ofício.
Portanto, por ter a contribuição sido apurada na forma da legislação em vigor,
mantém-se os valores constituídos nos termos do lançamento original.
O Recorrente requer a realização de perícia contábil:
Outro ponto relevante para revelar os valores efetivamente devidos pela Fazenda
Pública Municipal, reside na necessidade de realização de PERÍCIA CONTÁBIL ,
para apuração dos valores reais com fulcro de evitar o bis in idem expressamente
vedado em nosso ordenamento jurídico, bem como salvaguardar o interesse
público, Nesse prisma, ratifica o pleito já deduzido na IMPUGNAÇÃO, porém
indeferido, informando de já a empresa habilitada para fazer a perícia, sendo esta
a empresa contratada responsável pela Contabilidade do Município a qual dispõe
de profissional habilitado para cumprir tal mister.
Em relação ao pedido de diligência e realização de perícia contábil, é sabido que o
julgador administrativo, a teor do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, pode determinar, de ofício
ou a requerimento do interessado, a realização de diligências ou perícias, mas somente quando
entendê-las necessárias ao seu convencimento, devendo indeferir as prescindíveis ao julgamento.
Há que se ter em conta, que tal disposição legal não se volta ao propósito de suprir o
ônus da prova colocado às partes, mas sim de elucidar questões pontuais mantidas controversas.
Aplica-se ao caso a Súmula CARF n° 163:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por conseguinte, não cabe aos julgadores diligenciar ou determinar a realização de
perícia para, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade dos argumentos levantados
pelo contribuinte sem respaldo documental.
Em relação ao argumento do caráter confiscatório inconstitucionalidade da multa
aplicada, o Recorrente requer o reconhecimento de inconstitucionalidade do art. 44, inciso I, da
Lei no 9.430/1996, o que esbarra na Súmula CARF n° 2:
Súmula CARF no 2
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.092 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720202/2021-28
9
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No tocante à ilegalidade da taxa SELIC, aplica-se a prescrição da Sumula CARF n° 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Por fim, ressalta-se que, ao contrário do que sustenta o Recorrente, não houve
aplicação da SELIC cumulativamente com outro tipo de correção.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 637
DF CARF MF
Original